Tribunal: TJSP
Processo: 1004827-04.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Empresa individual – Ficção Jurídica – Exercício pela pessoa física – Confusão patrimonial – Requerimento feito em contestação – Sem impugnação especificada pela parte contrária – Inadimplemento para o pagamento de aluguéis e encargos de locação confessado – Desocupação do imóvel – Hipossuficiência financeira demonstrada – Sem oposição de embargos de declaração,

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Empresa individual – Ficção Jurídica – Exercício pela pessoa física – Confusão patrimonial – Requerimento feito em contestação – Sem impugnação especificada pela parte contrária – Inadimplemento para o pagamento de aluguéis e encargos de locação confessado – Desocupação do imóvel – Hipossuficiência financeira demonstrada – Sem oposição de embargos de declaração, mesmo com a condenação no pagamento dos ônus de sucumbência – Benefício concedido sem efeitos retroativos.

LOCAÇÃO – Cobrança – Conciliação passível de ser realizada a qualquer tempo – Sem nulidade – Trânsito em julgado para o capítulo da sentença que reconheceu o inadimplemento – Vencido que deve pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência – Sem hipótese para a isenção – Gratuidade que não tem efeito retroativo – Multa exigida de acordo com o contrato e de 2% (dois por cento) – Honorários advocatícios reduzidos.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004827-04.2018.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO RYAN ME, é apelada ANDRÉIA APARECIDA POLIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-04.2018.8.26.0197 -
2
Apelação Cível no 1004827-04.2018.8.26.0197
Apelante: José Roberto Ryan ME
Apelada: Andréia Aparecida Polido
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32968)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Empresa individual
Ficção Jurídica
Exercício pela pessoa física

Confusão patrimonial
Requerimento feito em
contestação Sem impugnação especificada pela
parte contrária Inadimplemento para o pagamento
de aluguéis e encargos de locação confessado –
Desocupação
do
imóvel

Hipossuficiência
financeira
demonstrada

Sem oposição de embargos de declaração, mesmo com a condenação no pagamento dos ônus de sucumbência
Benefício concedido sem efeitos
retroativos.
LOCAÇÃO
Cobrança
Conciliação passível de
ser realizada a qualquer tempo
Sem nulidade
Trânsito em julgado para o capítulo da sentença
que reconheceu o inadimplemento
Vencido que
deve pagar as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência
Sem
hipótese para a isenção Gratuidade que não tem
efeito retroativo Multa exigida de acordo com o
contrato e de 2% (dois por cento)
Honorários
advocatícios reduzidos.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ROBERTO
RYAN ME. (fls. 60/67) contra a r. sentença de fls. 54/57, proferida pelo MM. Juízo
da 2a Vara Cível da Comarca de Francisco Morato, Dr. Rodrigo Marcos de
Almeida Geraldes, que julgou procedente a ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança movida por ANDRÉIA APARECIDA
POLIDO, para declarar rescindido o contrato e condenar o apelante no
pagamento dos aluguéis atrasados até a data da desocupação, bem como
despesas de água e luz, caso pendentes, imposto predial e territorial urbano e
multa contratual, todos acrescidos de juros legais e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-04.2018.8.26.0197 -
3
O apelante requer a concessão da gratuidade de
justiça, requerendo a exclusão da condenação no pagamento de custas
processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Questiona a multa
moratória, negando possa ser superior a 2% (dois por cento). Requer a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor. Entende excessivos os honorários
advocatícios. Pontua a ausência de audiência de conciliação. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 70/73.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante é empresa individual e requereu a
concessão da gratuidade da justiça em contestação (fls. 35).
Não há como se desconsiderar tratar-se a empresa
individual de ficção jurídica, pois efetivamente exercida pelo empresário
individual, pessoa física, JOSÉ ROBERTO RYAN, que responde com todo o seu
patrimônio pelas obrigações assumidas pela empresa, em evidente confusão.
J. X. Carvalho de Mendonça afirma: "usando uma firma
para exercer o comércio o seu nome civil para atos civis, o comerciante, pessoa
natural, não se investe de dupla personalidade, por outra, não há duas
personalidades, uma civil e outra comercial". (...) "As obrigações contraídas sob a
firma comercial ligam a pessoa civil do comerciante e vice-versa" (“Tratado de
Direito Comercial Brasileiro”, Ed. Freitas Bastos, Rio, 1957, 6a Ed., Vol ll, livro I, n.
193, p 166/167).
Rubens Requião ensina que: "A firma do comerciante
singular gera um círculo mais estreito que o nome civil, pois designa
simplesmente o sujeito que exerce a profissão mercantil. Existe essa separação
abstrata embora os dois nomes se apliquem à mesma individualidade. Se, em
sentido particular, uma é o desenvolvimento da outra, é, porém, o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-04.2018.8.26.0197 -
4
homem, que vive ao mesmo tempo a vida civil e a vida comercial.” (“Tratado de
Direito Comercial Brasileiro”, 3a Ed., v. 11/66).
Nada há nos autos a demonstrar que o apelante
possua, agora, suficiência econômica para o custeio do processo sem o
comprometimento da subsistência.
É incontroverso o inadimplemento, assim como a
desocupação do imóvel locado para o exercício da atividade empresarial, o que
sugere a hipossuficiência econômica.
Em manifestação à contestação, a apelada não
impugnou a concessão do benefício de forma especificada.
De fato, não existiu manifestação pelo MM. Juízo 'a
quo' para o requerimento realizado em contestação. Todavia, existiu a
condenação nos ônus de sucumbência, e o apelante não opôs embargos de
declaração para sanar a omissão.
Nesse contexto, concedo a gratuidade de justiça ao
apelante, mas sem efeitos retroativos, conforme precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SEGURO. VENDA CASADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA.
DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
1. O recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
prova da venda casada do seguro. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é
vedado em recurso especial.
3. Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC/2015,
presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça
deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os
efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja,
não possuem efeito retroativo.
4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1500778/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-04.2018.8.26.0197 -
5
22/11/2019) (destaquei).
Portanto, sem obrigação de preparo.
Presentes os pressupostos, conheço do recurso e dou-
lhe parcial provimento, exclusivamente quanto à concessão da gratuidade da
justiça a partir de então.
É possível a conciliação entre as partes a qualquer
tempo, muito por isso a falta de audiência especialmente designada para tanto
não gera nulidade ao processo.
Transitou em julgado o capítulo da r. sentença que
reconheceu o inadimplemento.
A gratuidade da justiça não tem efeitos retroativos,
como se explanou.
Diante da procedência do pedido de cobrança, há
obrigação do vencido de pagamento das custas, despesas e honorários de
sucumbência (artigo 85 do Código de Processo Civil).
Assim,
sem
hipótese
para
o
afastamento
da
condenação nesse ponto.
O contrato prescreve a incidência de multa moratória
de 2% (dois por cento) sobre o débito (fls. 9 item XVII).
E os cálculos de fls. 5 evidenciam a aplicação de multa
exatamente como a disciplina contratual.
Nos termos do prescrito pelo artigo 85, 'caput', do Novo
Código de Processo Civil: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor”. E o artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil,
traz os parâmetros de fixação deles: entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por centro sobre o valor da condenação, considerados: “I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância
da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço”.
A ação despejo cumulada com pedido de cobrança é
demanda de exposição de fatos e fundamentos simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-04.2018.8.26.0197 -
6
Durante o trâmite da demanda, sobreveio a notícia de
desocupação voluntária do imóvel.
Não há notícia de que o processo tenha tramitado em
Comarca diversa da localização do escritório dos procuradores das partes.
A prolação de sentença ocorreu um ano após a
propositura da demanda.
Nessas circunstâncias, em pese o entendimento do
MM. Juízo 'a quo', falta hipótese para fixação dos honorários além do mínimo
legal.
Então, reduzo os honorários advocatícios devidos em
razão da sucumbência para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
exclusivamente para reduzir os honorários devidos em razão da sucumbência
para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suficientes também
para remunerar o trabalho em Segunda Instância (artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator